Tribunal: TJBA
Processo: 0303787-60.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303787-60.2013.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: ARLINDA PEREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ARIANE BARBOSA ALVES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. VÍCIO CONSTRUTIVO NÃO APARENTE. CLÁUSULA EXCLUDENTE INEFICAZ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que reconheceu a ilegalidade da negativa de cobertura securitária por ameaça de desmoronamento em imóvel residencial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a cláusula contratual que exclui vícios construtivos afasta a cobertura para ameaça de desmoronamento;
(ii) há configuração de dano moral decorrente da recusa de cobertura;
(iii) é cabível a limitação da indenização ao teto da apólice.

III. Razões de decidir
3. A prova pericial atestou risco real de desmoronamento, fissuras estruturais e necessidade de desocupação imediata do imóvel, descartando uso inadequado ou desgaste natural.
4. A apólice prevê cobertura para ameaça de desmoronamento, devendo prevalecer a cláusula específica sobre eventual exclusão genérica de vício construtivo, em interpretação favorável ao consumidor.
5. A contratação do seguro após vistoria técnica pela própria seguradora afasta a alegação de preexistência do risco e reforça a boa-fé objetiva.
6. A negativa injustificada de cobertura obrigou as autoras a permanecerem em imóvel em situação de risco, configurando violação à integridade e ensejando indenização por dano moral.
7. O valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
8. A pretensão de limitar previamente os danos materiais ao teto da apólice não encontra respaldo legal, sendo adequada a apuração posterior em liquidação.
9. Majoração dos honorários recursais fixada nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a negativa de cobertura securitária quando o evento danoso — ameaça de desmoronamento — está expressamente previsto na apólice, ainda que decorrente de vício construtivo não aparente. 2. A recusa injustificada de cobertura por parte da seguradora, em hipótese de risco à integridade física, configura dano moral indenizável. 3. A limitação da indenização ao teto contratual somente pode ser examinada após a apuração do efetivo prejuízo em liquidação."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 757, 781, parágrafo único, e 944; CDC, arts. 6º, III, 46, 47 e 54; CPC, arts. 373, II, 356, II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1023073/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2017; STJ, REsp 2150776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024; TJMG, Ap. Cív. 5000916-11.2019.8.13.0271, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 09.07.2024; TJSC, Ap. Cív. 5011564-22.2023.8.24.0039, Rel. Des. Marco Aurélio Ghisi Machado, Primeira Câmara Especial, j. 24.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0303787-60.2013.8.05.0141
, em que figuram como apelante
CAIXA SEGURADORA S/A
e como apelados
ARLINDA PEREIRA COSTA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator